Tribunal: STF
Processo: ARE 1447154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. CARGO EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANALOGIA. REGIME DE SUBSÍDIOS. DIREITO PREVISTO NO NOVO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL POR ANALOGIA ATÉ EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI.



    1 – Ressoa dos autos em epígrafe que a parte autora, ocupante do cargo de Agente de Segurança Prisional, pleiteou ação declaratória para que lhe seja assegurado o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como a percepção das diferenças remuneratórias. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, motivo pelo qual a parte reclamada, ora recorrente, interpôs a presente súplica recursal, ao argumento de que a reclamante não possui direito ao adicional noturno visto que é remunerada sob o regime de subsídio.



    2 – Ab initio, vislumbra-se que a parte reclamada arguiu em suas razões recursais a inexistência de direito do autor ao recebimento do adicional noturno, uma vez que o regime de subsídio impede a percepção de parcela extra, nos termos do artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. Salienta que os policiais penais possuem regime próprio de trabalho, sendo a realização de labor em regime de plantões, peculiaridade da atividade desempenhada.



    3 – Contudo, o artigo 39, §3º, da Carta Magna estendeu a aplicação da norma contida no artigo 7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários, conforme se verifica: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (…) omissis § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”



    4 – Noutro tanto, o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, in verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…) omissis X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”.



    5 – Dessa forma, em 28/01/2020, foi editado o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás, Lei Estadual 20.756/2020, prevendo o pagamento do adicional noturno aos servidores públicos civis, nos seguintes termos: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    6 – A vista disso, resta demonstrado que a Administração Pública, através da edição do seu Novo Estatuto, prevê o direito do servidor à percepção do adicional noturno, bem como deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o benefício, motivo pelo qual, não há óbice ao recebimento da verba pleiteada.



    (...)



    8 – Noutro tanto, antes da edição da Lei Estadual 20.756/2020, que prevê o pagamento do adicional noturno, o Estado de Goiás não havia editado lei regulamentadora desta garantia constitucional, admitindo-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício daquele direito.



    9 – Assim, valendo-se do emprego da analogia, vislumbra-se a incidência dos preceitos do artigo 75 da Lei Federal 8.112/1990. Verbis: “Artigo 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”



    10 – Desta feita, considerando que o reclamante, ora recorrido, está sujeito a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24 x 72 horas), este faz jus ao pagamento de adicional noturno, calculado na razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, antes da vigência da Lei 20.756/2020 e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme reconhecido na sentença monocrática.



    11 – Noutro vértice, não há se falar na utilização de Mandado de Injunção, visto que o objeto dos autos não se trata de omissão legislativa, de sorte que está presente o interesse de agir da parte autora, sendo adequada a via eleita.



    12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por estes e por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente